Tribunal: TJSP
Processo: 1002768-92.2019.8.26.0428
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição em face de acórdão que rejeitou embargos de declaração anteriores, opostos pelas embargantes. Omissão suscitada não apontada nos primeiros embargos opostos. A reiteração de embargos somente seria justificável se houvesse vício no acórdão que rejeitou os primeiros embargos de declaração, o que não ocorre. Via inapropriada para atendimento de insatisfação ou para

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição em face de acórdão que rejeitou embargos de declaração anteriores, opostos pelas embargantes. Omissão suscitada não apontada nos primeiros embargos opostos. A reiteração de embargos somente seria justificável se houvesse vício no acórdão que rejeitou os primeiros embargos de declaração, o que não ocorre. Via inapropriada para atendimento de insatisfação ou para fins de prequestionamento. EMBARGOS REJEITADOS." (v.33881).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614013
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002768-92.2019.8.26.0428/50001, da Comarca de Paulínia, em que são embargantes
AUREA INCORPORADORA PARTICIPAÇÕES LTDA e PAULÍNIA DO BRASIL
PROJETOS IMOBILIÁRIOS LTDA., é embargado ALISSON BARRA PEREIRA DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
VIVIANI NICOLAU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002768-92.2019.8.26.0428/50001 -Voto no 33881 - DVN
2
VOTO No
: 33881
EMB. DECL. No: 1002768-92.2019.8.26.0428/50001
COMARCA: PAULÍNIA
EMBTES.
: AUREA INCORPORADORA PARTICIPAÇÕES
LTDA E OUTRO
EMBDO.
: ALISSON BARRA PEREIRA DA SILVA
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição em face de
acórdão que rejeitou embargos de declaração anteriores, opostos
pelas embargantes. Omissão suscitada não apontada nos
primeiros embargos opostos. A reiteração de embargos somente
seria justificável se houvesse vício no acórdão que rejeitou os
primeiros embargos de declaração, o que não ocorre. Via
inapropriada para atendimento de insatisfação ou para fins de
prequestionamento. EMBARGOS REJEITADOS.” (v.33881).
Cuida-se de embargos de declaração
opostos por AUREA INCORPORADORA PARTICIPAÇÕES
LTDA E OUTRO em face do acórdão de fls. 04/08 (incidente
50000), cuja ementa assim ficou redigida:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição
em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação,
na parte conhecida. O pronunciamento judicial impugnado não
necessita de aclaramento ou integração, não caracterizados os
defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance. Via
inapropriada para atendimento de insatisfação ou para fins de
prequestionamento. EMBARGOS REJEITADOS. (v.33580)”.
Os embargos de declaração apontam que
a decisão de Primeira Instância foi omissa em determinar que,
antes de ocorrer a entrega do imóvel, o autor obtenha
financiamento bancário, ponto sobre o qual o Tribunal deve se
manifestar. Tempestivos.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002768-92.2019.8.26.0428/50001 -Voto no 33881 - DVN
3
O pronunciamento judicial impugnado
não necessita de aclaramento ou integração, já que não
caracterizados os defeitos considerados relevantes à sua
compreensão e alcance
a saber: omissão, contradição,
obscuridade ou erro material. Como é sabido, este recurso não
se destina à reforma ou invalidação do provimento judicial.
O julgador está subordinado ao dever de
“indicar, para sustentar o próprio convencimento, razões que são
objetivamente adequadas, sob o plano lógico e das máximas de
experiência, a justificar a decisão” (NELSON NERY JR E ROSA
MARIA DE ANDRADE NERY, Comentários ao Código de
Processo Civil, RT, 2015, p. 1154).
Este
imperativo,
todavia,
não
se
consubstancia na obrigação de “rebater todos os argumentos
levantados pelas partes ao longo de seus arrazoados: apenas os
argumentos relevantes é que devem ser enfrentados. O próprio
legislador erige um critério para distinguir entre os argumentos
relevantes e argumentos irrelevantes: argumento relevante é todo
aquele que é capaz de infirmar, em tese, a conclusão adotada pelo
julgador Argumento relevante é o argumento idôneo para
alteração do julgado.” (LUIZ GUILHERME MARINONI,
SÉRGIO CRUZ ARENHART E DANIEL MITIDIERO, Novo
Código de Processo Civil Comentado, RT, 2a Ed., 2016, p. 578).
Decisão
devidamente
fundamentada,
portanto, não é aquela que examina à exaustão todos os
argumentos lançados pelas partes, inclusos até mesmo os
absolutamente impertinentes ou dissociados da questão jurídica a
ser decidida, mas aquela que aprecia suficientemente os
fundamentos aptos a influir na formação da convicção do julgador
sobre a norma aplicável à hipótese sub judice.
Na espécie, a omissão ora suscitada é
uma inovação, uma vez que não foi apontada nos primeiros
embargos opostos. Evidentemente, a oposição de novos embargos
somente se justificaria se houvesse vício no acórdão que rejeitou
os primeiros embargos de declaração, o que não ocorre.
Salienta-se, por fim, que pelo enunciado
do art. 1.025 do NCPC, são considerados incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscita, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002768-92.2019.8.26.0428/50001 -Voto no 33881 - DVN
4
inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Assim, mesmo no caso de rejeição dos
embargos pelo Tribunal a quo, poderá o Tribunal Superior
entender viável o eventual recurso a ele dirigido, acaso convencido
da existência de vício no acórdão, evitando-se qualquer prejuízo à
parte.
Ante o exposto, REJEITAM-SE OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VIVIANI NICOLAU

Relator